Tribunal: TJBA
Processo: 8014302-72.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014302-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA SOUZA DE CONI MOURA

Advogado(s)
:
MATTEUS RODRIGUES PINHEIRO

AGRAVADO: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Advogado(s)
:
BIANCA MATOS SILVA, LUIZA GABRIELA FERREIRA DE CERQUEIRA SPINOLA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Prescrição. Preclusão consumativa. Fidelidade ao título executivo judicial. Excesso de execução não demonstrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que
rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, afastando alegação de prescrição e de excesso de execução. A agravante sustenta que a prescrição poderia ser arguida em qualquer fase do processo por se tratar de matéria de ordem pública, e que haveria excesso na elaboração dos cálculos apresentados pelo exequente. Busca a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i)
saber se a prescrição, já apreciada e afastada na fase de conhecimento, pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença;

(ii)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional; e

(iii)
saber se a alegação de excesso de execução pode ser acolhida sem a apresentação, pelo executado, do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, com a indicação do valor que entende correto.

III. Razões de decidir

A prescrição é matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão temporal, mas
se submete à preclusão consumativa
, razão pela qual,
uma vez apreciada e afastada na fase de conhecimento, não pode ser novamente discutida no cumprimento de sentença
, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título (CPC, arts. 505, 509 e 494).

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional, pois o magistrado fundamentou adequadamente a decisão ao assentar que a discussão sobre prescrição não pode ser renovada na fase executiva.

Em relação ao alegado excesso de execução, o art. 525, §4º, do CPC exige que o executado
declare o valor que entende devido
e apresente
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, impondo-se a rejeição da impugnação quando ausente tal requisito. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não se admite alegação genérica de excesso sem memória de cálculo
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Teses de julgamento:

“1. A matéria de prescrição, embora de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa quando já decidida na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão no cumprimento de sentença.”

“2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição da impugnação.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
300
,
494
,
505
,
507
,
508
,
509
,
521 §1º
,
525, §1º e §4º
,
1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp 3.028.612/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 16/3/2026;
STJ,
AgInt no REsp 2.101.852/RJ
, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 17/6/2024;
STJ,
AREsp 2.318.857/GO
, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/3/2026;
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1.647.784/RJ
, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 8/2/2021;
STJ,
AgInt no AREsp 1.958.460/SC
, j. 26/9/2022;
STJ,
AgInt no AgInt no AREsp 2.215.574/PA
, j. 8/5/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,

relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.